Tribunal: TCU
Processo: 011.077/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6760/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.077/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Matias Fidéles (CPF XXX.314.439-XX); Elisandro Berna Arcino (CPF XXX.714.059-XX); Gabrielli Pereira Castilho (CPF XXX.625.899-XX); Gislene Micheli Crescêncio de Souza (CPF XXX.607.365-XX); Ledeleine Nunes Fortunato (CPF XXX.342.959-XX); Maura Pfleger (CPF XXX.019.899-XX); Rosane Fernandes de Anhaya (CPF XXX.127.279-XX); Sílvio Camargo dos Santos (CPF XXX.840.009-XX); Tatiane Forchezatto (CPF XXX.078.069-XX) e Tiago Pansard Alves (CPF XXX.971.360-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.